Tribunal: TJSP
Processo: 1501949-07.2024.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. O depoimento da vítima reveste-se comumente de grande importância para a elucidação de investigações de crimes patrimoniais, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito.
Provimento parcial para reduzir as penas aplicadas.